Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703455-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, REPEZZA ESCOLA DE GASTRONOMIA E CULINARIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 33285961. Renove-se o prazo do despacho de ID 32888880 por mais 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator